Tribunal: TJMT
Processo: 1024364-93.2024.8.11.0002
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024364-93.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[URBANO JOSE DE ARRUDA NETO - CPF: 068.763.231-53 (APELANTE), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), URBANO JOSE DE ARRUDA NETO - CPF: 068.763.231-53 (APELADO), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR UNIMED NACIONAL E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE URBANO JOSE DE ARRUDA NETO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E PESSOAL. ABUSIVIDADE. RESTABELECIMENTO DEVIDO. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. MULTA DIÁRIA. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA. EXIGIBILIDADE DO VALOR VENCIDO. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação cível interpostos contra sentença que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos para determinar o restabelecimento de plano de saúde cancelado unilateralmente por inadimplência e condenar a operadora ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais. A sentença considerou abusiva a rescisão por falta de notificação prévia, mas reconheceu parcela de contribuição do consumidor para o evento.

Requerimentos do recurso do autor: (i) majoração dos danos morais para R$ 10.000,00; e (
ii
) consolidação e exigibilidade da multa diária (
astreintes
) pelo descumprimento da tutela de urgência. Requerimentos do recurso da ré: (
iii
) reconhecimento de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
; e (
iv
) reforma para julgar improcedentes os pedidos ou reduzir a indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se a sentença é extra petita ao mencionar necessidade de home
care
; (
ii
) verificar a legalidade do cancelamento unilateral do plano de saúde por inadimplência; (
iii
) analisar a ocorrência de dano moral e a adequação do quantum indenizatório; e (
iv
) definir a exigibilidade da multa diária fixada em tutela de urgência confirmada em sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença não é
extra petita
, pois a menção à necessidade de home
care
e ao estado de saúde do autor serviu apenas para contextualizar a vulnerabilidade do consumidor e fundamentar a gravidade do dano, sem constituir condenação autônoma fora do pedido de restabelecimento do plano, em conformidade com os
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

O cancelamento unilateral do plano de saúde por inadimplência exige notificação prévia e pessoal do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998. A ausência de prova inequívoca da notificação torna a rescisão abusiva e impõe o restabelecimento do contrato.

O cancelamento indevido de plano de saúde de pessoa idosa e com saúde fragilizada configura dano moral in
re

ipsa
, diante da aflição psicológica e
insegurança geradas
.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso, a quantia de R$ 3.000,00 mostra-se adequada, pois, embora grave a falha na notificação, houve parcela de contribuição do autor pela inércia em obter os boletos, não se justificando a majoração pretendida.

Confirmada a tutela de urgência na sentença, a multa diária (
astreintes
) fixada para o caso de descumprimento é exigível e devida pelo período de
recalcitrância verificado nos autos, devendo seu montante
ser apurado na fase de cumprimento de sentença.

Diante do trabalho adicional em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela ré, por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §§ 8o e 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

Recurso da ré desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por URBANO JOSÉ DE ARRUDA NETO (1o Apelante/Autor) e CENTRAL NACIONAL UNIMED (2a Apelante/Ré), contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
, que nos autos da ação
de Obrigação de Fazer para Restabelecimento de Plano de Saúde c/c Pedido de Tutela de Urgência c/c Pedido de Indenização por Danos Morais n. 1024364-93.2024.8.11.0002, julgou parcialmente
procedentes os pedidos iniciais;
determin
ando
o restabelecimento do plano de saúde do autor, sem novas carências, confirmando a tutela de urgência,
condenando
a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios de R$ 600,00.

Assevera o
autor (1o Apelo)
em suas razões que: a
jurisprudência é pacífica no sentido de que o cancelamento indevido de plano de saúde, especialmente em contexto de vulnerabilidade, enseja dano moral significativo, a fim de reprimir a reiteração de condutas abusivas e compensar o abalo sofrido.

Aduz que
,
a
r.

sentença foi omissa quanto à aplicação da multa, e, ao rejeitar os embargos, a juíza entendeu que a cobrança deveria ocorrer na fase de cumprimento de
sentença.
Todavia, tal entendimento não se sustenta, pois a multa decorre automaticamente da decisão que a fixou, e sua exigibilidade independe de nova liquidação
; cabendo
à parte apenas requerer sua consolidação no título judicial.

Requer a
majoração dos danos morais para R$ 10.000,00 e pela consolidação da multa diária (
astreintes
) no valor de R$ 24.000,00 pelo descumprimento da liminar.

Contrarrazões. (id. 339681954)

A ré (2o Apelo) recorre arguindo preliminar de julgamento
extra petita
(menção a
‘
home
care
’
na sentença) e, no mérito, defende a legalidade do cancelamento por inadimplência, requerendo
o
conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a sentença recorrida, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo-se a legalidade da conduta da Apelante e a ausência de qualquer ato ilícito ou dano moral indenizável; Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, requer: o reconhecimento da nulidade parcial da sentença, em razão do julgamento extra petita, no ponto em que o juízo
a quo
mencionou a necessidade de tratamento em regime de home
care
, matéria estranha aos limites da lide (
arts
. 141 e 492 do CPC);

o afastamento da condenação por danos morais, por inexistirem elementos que configurem violação a direito da personalidade, tratando-se de mero inadimplemento contratual
.

Por fim,
caso mantida a condenação, que o quantum indenizatório seja reduzido a patamar meramente simbólico, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à culpa concorrente reconhecida na própria sentença;
e a
inversão da sucumbência, com a condenação da parte Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da Apelante, nos termos
do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

C
ontrarrazõ
es. (id. 339681959)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
(2o APELO - UNIMED)

A operadora alega nulidade da sentença por ter o magistrado mencionado
a
necessidade de "home
care
", tema supostamente alheio à lide.

Sem razão. A menção ao ‘home
care
’ e ao estado de saúde do autor na fundamentação da sentença serviu apenas para contextualizar a vulnerabilidade do consumidor e a gravidade do cancelamento do plano, não constituindo condenação autônoma fora do pedido.

O dispositivo sentencial ateve-se estritamente ao restabelecimento do contrato e à indenização, em perfeita congruência com a petição inicial (
arts
. 141 e 492 do CPC).

Assim,
Rejeito
a preliminar.

VOTO
– MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por URBANO JOSÉ DE ARRUDA NETO (1o Apelante/Autor) e CENTRAL NACIONAL UNIMED (2a Apelante/Ré), contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de Obrigação de Fazer para Restabelecimento de Plano de Saúde c/c Pedido de Tutela de Urgência c/c Pedido de Indenização por Danos Morais n. 1024364-93.2024.8.11.0002, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais; determinando o restabelecimento do plano de saúde do autor, sem novas carências, confirmando a tutela de urgência, condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios de R$ 600,00.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Pois bem.

O cerne da questão reside na validade do cancelamento do plano de saúde. É incontroverso que o autor, idoso e deficiente visual, teve o contrato rescindido por inadimplência.

Contudo, a Lei no 9.656/98 (art. 13, parágrafo único, II) exige a notificação prévia e pessoal do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência para validar a rescisão unilateral. A ré não comprovou ter notificado o autor de forma inequívoca e eficaz, ônus que lhe competia (art. 373, II, CPC). Telas sistêmicas unilaterais não suprem essa exigência formal.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. ATRASO INFERIOR A 60 DIAS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESTABELECIMENTO DO PLANO. DANO MORAL CONFIGURADO. NEGADO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS. I. CASO EM EXAME. 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, confirmando tutela provisória para restabelecimento de plano de saúde e condenando solidariamente as rés ao pagamento de indenização. 2. Cancelamento unilateral do plano de saúde por suposta inadimplência, com atraso inferior a 60 dias, sem comprovação de notificação prévia dos beneficiários, menores portadores de Transtorno do Espectro Autista. 3. Sentença que reconheceu a ilicitude do cancelamento
determinou
o restabelecimento do plano e fixou indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2
. Há duas questões em discussão: (i) legitimidade da administradora de benefícios e da operadora do plano de saúde para responder solidariamente pelos danos decorrentes do cancelamento do plano; e (
ii
) validade do cancelamento unilateral do plano de saúde por inadimplência inferior a 60 dias, sem prévia notificação do consumidor, bem como se há dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR
3
. A administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento do serviço, enquadrando-se no conceito de fornecedor, nos termos do art. 7o do CDC, respondendo solidariamente pelos vícios na prestação do serviço. Preliminar rejeitada. 4. O cancelamento unilateral do plano de saúde por inadimplência exige atraso superior a 60 dias e notificação prévia do consumidor até o quinquagésimo dia, conforme art. 13, inc. II, da Lei no 9.656/1998. 5. Inexistente comprovação de notificação válida e configurado atraso inferior ao prazo legal, revela-se ilícita a rescisão contratual. 6. A interrupção indevida de cobertura assistencial essencial, com recusa de atendimento médico a
menores, caracteriza dano moral. 7. O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE
8
. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Majoração dos honorários advocatícios. “Tese de julgamento:” “1. A administradora de benefícios e a operadora de plano de saúde respondem solidariamente pelos danos decorrentes do cancelamento indevido do plano, por integrarem a cadeia de fornecimento.
2
. É ilícito o cancelamento unilateral de plano de saúde por inadimplência inferior a 60 dias, sem prévia notificação do beneficiário, sendo devida indenização por dano moral quando houver interrupção indevida da cobertura assistencial.” Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 7o e 47; Lei no 9.656/1998, art. 13, inc. II; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STF; TJMT, N.U 1016326-98.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16.09.2024; TJMT, N.U 1033299-31.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 05.03.2025. (N.U 1036949-60.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Gabinete 2 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026,
Publicado
no DJE 27/02/2026
)

“Ausente notificação do beneficiário acerca do cancelamento do contrato, nos termos da determinação legal, deve ser reconhecida a impropriedade da rescisão unilateral do pacto, uma vez que não foram atendidos os requisitos previstos na Lei dos Planos de Saúde para tanto” (TJ-MT 10592261220208110041 MT, Relator
.:
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2023).

Não há nos autos prova de que
houve notificação válida, requisito essencial para a rescisão unilateral do contrato.

Ademais, ainda que se pudesse cogitar de validade da notificação
,
o que não se
admite,
a conduta
da operadora de aceitar o pagamento da mensalidade posterior ao suposto cancelamento configura comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), gerando no consumidor a legítima expec
tativa de manutenção do vínculo; o que
inviabiliza a rescisão contratual por violação ao princípio da boa-fé objetiva (art. 42
2 do CC e art. 4o, III, do CDC).

Assim, escorreita a sentença ao declarar a abusividade da rescisão e determinar o restabelecimento do plano. Nego provimento ao apelo da Ré neste ponto.

A Unimed pede a exclusão ou redução da indenização; o Autor pede a majoração para R$ 10.000,00.

O cancelamento indevido de plano de saúde, deixando desassistido consumidor idoso e com saúde frágil, configura dano moral
in
re

ipsa
, pois agrava a aflição psicológica e gera insegurança quanto à preservação da vida. O dever de indenizar é manifesto.

Quanto ao valor, o arbitramento deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa e servindo como desestímulo à reiteração da conduta ilícita.

No caso em apreço,
e
mbora grave a falha na notificação, que torna o cancelamento ilícito, o quantum indenizatório deve sopesar a conduta das partes. A despeito da abusividade da rescisão, observa-se que a extensão do dano poderia ter sido mitigada caso houvesse maior diligência na obtenção dos boletos pelos canais alternativos antes do evento danoso, o que, embora não afaste a responsabilidade da operadora, influencia na fixação do valor reparatório, em atenção aos princípios da razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa
.
O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado pelo juízo
a quo
mostra-se suficiente para compensar o abalo sofrido
,
que foi prontamente mitigado pela concessão da liminar de restabelecimento

e
m
punir a operadora pela falha procedimental, sem onerar excessivamente a parte ré ou gerar enriquecimento desproporcional ao autor.

A revisão do valor da indenização por danos morais em sede recursal somente se justifica quando o montante for irrisório ou exorbitante, o que não se verifica na espécie, considerando as peculiaridades fáticas delineadas na sentença.

Portanto, mantenho o valor da indenização fixado na sentença, negando provimento a ambos os recursos neste tópico.

O autor requer o reconhecimento da multa pelo descumprimento da liminar (R$ 24.000,00).

A multa cominatória (
astreintes
) tem função coercitiva. Havendo ordem judicial, intimação regular e descumprimento, a multa incide de pleno direito. Os autos indicam que a ré,
intimada
, demorou a cumprir a obrigação de fazer (restabelecimento e emissão de boletos).

A sentença confirmou a tutela, o que torna definitiva a exigibilidade da multa vencida. Embora o cálculo exato deva ser objeto de liquidação na fase de cumprimento de sentença, assiste razão ao autor quanto à necessidade de declarar que a penalidade é devida pelo período de recalcitrância verificado.

Assim, acolho parcialmente o apelo do autor apenas para reconhecer a exigibilidade da multa diária fixada na tutela de urgência, referente aos dias de efetivo descumprimento (a ser apurado em cumprimento de sentença), integrando-a ao título executivo.

Considerando o trabalho adicional em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC), majoro os honorários advocatícios devidos pela Ré ao patrono do Autor. Considerando que o valor da condenação é baixo (R$ 3.000,00), a fixação em percentual sobre a condenação resultaria em valor aviltante. Assim, por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, CPC) e observando o zelo profissional, majoro a verba honorária total para R$ 1.500,00 (
um mil e quinhentos
reais).

Ante o exposto:
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação da CENTRAL NACIONAL UNIMED.
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação de URBANO JOSÉ DE ARRUDA NETO, tão somente para reconhecer a exigibilidade da multa diária (
astreintes
) fixada na decisão liminar, referente aos dias de efetivo descumprimento, cujo montante deverá ser apurado em fase de cumprimento de sentença. MANTENHO a sentença quanto ao valor dos danos morais (R$ 3.000,00). MAJORO os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Ré para R$ 1.500,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026